Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700001-35.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716552-07.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA CUNHA, CAROLINA GENNARI SOBRINHO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise ao processo originário, observo que a decisão agravada é datada de 01/09/2023 e, conforme aba "expedientes" do referido processo, foi registrada a ciência do ato pelo ente público agravante no dia 10/09/2023, com prazo para manifestação até o dia 25/10/2023, já considerando o prazo em dobro concedido a que faz jus o ente público (art. 183 do CPC). Contudo, o presente agravo de instrumento foi interposto apenas no dia 01/01/2024. Nesse contexto, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora